Tribunal: STF
Processo: AI 60008
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
EMENTA : - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - PROVA. NÃO SE ADMITE
EXTRAORDINÁRIO PARA REEXAME DA PROVA DE NÃO TER AGIDO EM DOLO UM
CAMELÔ QUE, ENTRE MILHARES DE ARTIGOS NACIONAIS, TRAZIA TAMBÉM DUAS
DEZENAS DE PEÇAS ESTRANGEIRAS, ALIÁS NÃO IDENTIFICADAS PERICIALMENTE
COMO TAIS.